Tribunal: TJES
Processo: 0000441-02.2021.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000441-02.2021.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: L & S MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA ME

APELADO: LUCIANA DIAS VITELLI ARAUJO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO COM BASE NO ART. 485, IV, DO CPC. AUSENTE PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL. INDEFERIMENTO DA
CITAÇÃO POR APLICATIVO DE MENSAGEM. ART. 246 DO CPC. AUSÊNCIA DE CADASTRO PRÉVIO DA PARTE. RECURSO DESPROVIDO.

1- V
erifica-se que por diversas vezes o Magistrado singular oportunizou que a Requerente/Apelante promovesse a citação da parte
ex adversa
, a qual, contudo, se limitou a pleitear apenas a citação por aplicativo de mensagem (WhatsApp), reiteradamente indeferida.

2- O art. 246, do CPC, é claro no sentido de que a “
citação será feita preferencialmente por meio eletrônico
”, desde que o endereço eletrônico do citando esteja previamente cadastrado “
no banco de dados do Poder Judiciário
”.

3- Inadmissível no caso em tela o deferimento da citação via aplicativo de mensagem, haja vista a ausência de cadastro prévio e voluntário do Apelado no banco de dados do Poder Judiciário deste Estado,

4- Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000441-02.2021.8.08.0016

APELANTE: L&S MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA ME

APELADO: ESPÓLIO DE LUCIANA DIAS VITELLI ARAUJO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
L&S Móveis e Eletrodomésticos LTDA ME
em razão da
Sentença proferida no ID 5581208, em que o MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo julgou extinta a
Ação de Execução de Título Extrajudicial
ajuizada em face do Espólio de Luciana Dias Vitelli Araujo com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil - CPC, porquanto não perfectibilizada a citação dos sucessores Anna Carolina Vitelli Ventorin e Pedro Antônio Vitelli Ventorim.

Nas razões recursais de ID 5581210, sustenta a Apelante que “
a
citação por meio eletrônico é aplicável ao presente caso, bem como não fora possibilitada a realização de citação por edital
”, de forma que “
o douto magistrado, além de não observar o disposto no Provimento 63/2021, não permitiu que o apelante se manifestasse sobre seu interesse pela citação por edital, uma vez que restou comprovado que foram feitas todas as diligências em encontrar o endereço da demandada, porém todas sem sucesso, assim, a citação por edital, seria medida cabível a ser aplicada ao presente caso
”.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que, diversamente do alegado no Apelo, o Magistrado singular oportunizou – inclusive por mais de uma vez – que a Requerente, ora Apelante, promovesse a citação dos sucessores da falecida Luciana Dias Vitelli Araujo.

Resta claro, na Decisão de ID 5581205, que o
Julgador
a quo
, antes de proferir o ato judicial impugnado, já havia indeferido o requerimento de citação via
WhatsApp
formulado na petição de ID 5581201, ocasião em que determinou, novamente, a intimação da Requerente para providenciar o ato citatório (ID 5581205) que, por sua vez, se limitou a reiterar o pleito para que o ato citatório fosse realizado por aplicativo (ID 5581207) – nada cogitando a respeito de citação editalícia –, o que culminou, então, na prolação da Sentença objurgada.

Corrobora a conclusão no sentido de que a Apelante não adotou as medidas cabíveis para perfectibilizar a citação da parte
ex adversa
, o fato de a Carta Precatória expedida para citação de Anna Carolina Vitelli Ventorim ter sido devolvida sem cumprimento “
diante da inércia do interessado
” em recolher as custas da diligência, consoante Certidão de ID 5581203 e documentos que a acompanham.

Quanto ao cabimento da citação por meio de aplicativo de mensagens, cumpre transcrever o disposto no art. 246,
caput
, do Código de Processo Civil - CPC, com alteração implementada pela Lei nº 14.195/2021:

Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar,
por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário
, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

A legislação é clara no sentido de que a “
citação será feita preferencialmente por meio eletrônico
”, desde que o endereço eletrônico do citando esteja previamente cadastrado “
no banco de dados do Poder Judiciário
”.

No mesmo sentido, o Provimento nº 63/2021, da Corregedoria Geral da Justiça, invocado pela Apelante nas razões do recurso e que “
institui o procedimento de citação, notificação e intimação pelos meios eletrônicos: telefone móvel celular, aplicativo de mensagens ou correio eletrônico (e-mail), no âmbito do primeiro grau do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo
”, assim dispõe:

Art. 3º.
A citação
, a notificação ou a intimação
por meio do telefone móvel celular, aplicativo de mensagens ou correio eletrônico (e-mail)
será voluntária
.

Art. 4º. No ato do ajuizamento do feito ou na primeira oportunidade de intervenção processual, deverão fornecer os dados necessários da parte e de seu advogado, através de declaração específica, com o número do telefone móvel celular, aplicativo de mensagens e endereço de correio eletrônico (e-mail), além de cópia do documento pessoal com foto, garantido seu absoluto sigilo. (
Sem grifos no original
)

Acerca do tema, cumpre trazer à baila ainda os seguintes precedentes jurisprudenciais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR APLICATIVO WHATSAPP. AUSÊNCIA DE CADASTRO PRÉVIO. DECISÃO MANTIDA
. - Não obstante se conheça o entendimento firmado pelo colendo STJ sobre a possibilidade da citação eletrônica, atualmente, a citação por intermédio de aplicativos de mensagens, demanda o prévio cadastro da parte no banco de dados do Poder Judiciário. - O artigo 246, caput, do CPC, já alterado pela Lei nº 14.195/21, estabelece a necessidade de prévio cadastro do citando no banco de dados do Poder Judiciário. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.146579-8/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/04/2024, publicação da súmula em 26/04/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – CITAÇÃO POR E-MAIL – CABIMENTO – ARTIGO 246 DO NCPC – PARTE RESIDENTE NO EXTERIOR –
I – Decisão agravada que indeferiu o pedido de citação por e-mail do sócio coagravado, pois tal ato depende de cadastro prévio nos sistemas deste E.TJSP – II – Reconhecido que a citação eletrônica exige o cadastro prévio do citando nos sistemas deste E. Tribunal de Justiça, circunstância não verificada no presente caso – Possibilidade de utilização dos meios tradicionais de citação, como a expedição de carta rogatória, nos termos da lei - Inteligência do Provimento CSM n° 1920/2011, Comunicado CG 2265/2017 e Resolução CNJ nº 354/2020 - Precedentes deste E. TJSP – Decisão interlocutória suficientemente motivada, mantida nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP - Agravo improvido". (TJSP; Agravo de Instrumento 2105332-82.2024.8.26.0000; Relator (a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/04/2024; Data de Registro: 30/04/2024)

Tem-se, pois, como acertadamente decidido pelo Magistrado singular, ser inadmissível no caso em tela o deferimento da citação via aplicativo de mensagem, haja vista a ausência de cadastro prévio e voluntário do Apelado no banco de dados do Poder Judiciário deste Estado, restando evidenciado que as razões recursais não se mostram hábeis a modificar o
decisum
recorrido.

Ante o exposto, constatada a falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto exarado pelo douto relator.